Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713027-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FABIANO RECORRIDA: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. FRAUDE EM PONTO ELETRÔNICO. OFENSA À HONRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, prudente que a solução se apoie no princípio da proporcionalidade, porquanto inexiste hierarquia entre eles. 2. A narrativa fática na manifestação de pensamento sem desbordar da simples informação, é incapaz de gerar indenização. 3. É necessário o animus difamandi vel injuriandi para fundamentar o pleito reparatório, isto é, a vontade positiva ou deliberada de lesar a honra alheia, que requer expressões injuriosas ou caluniosas de potencialidade ofensiva indiscutível. 4. Recurso provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II, e §1o, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 2o da Lei 13.188/2015, asseverando que a recorrida abusou do direito de informar com a repercussão de notícia falsa, devendo ser responsabilizada a arcar com os danos morais por ela sofridos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do direito à imagem e à honra e de dignidade da pessoa humana, que devem prevalecer sobre o direito à liberdade de expressão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V e X, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, repetindo as razões do especial citadas nas alíneas “a”, e “c” acima. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II, e §1o, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 2o da Lei 13.188/2015, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. E no que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V e X, a Corte Suprema, quando do julgamento do ARE 739.382/RJ (Tema 657), concluiu que “não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. Ausência de repercussão geral da questão suscitada.” (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 3/6/2013). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025